Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700860-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e depósito de ID 40335812. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator